Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-35.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos em proventos previdenciários – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de que lhe é devida a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais postulada na petição inicial – Descabimento – A ré apresentou o contrato que autorizava os

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos indevidos em proventos previdenciários – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Alegação de que lhe é devida a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais postulada na petição inicial – Descabimento – A ré apresentou o contrato que autorizava os descontos e a assinatura nele constante é muito parecida com a firma da autora-apelante – Não foi pedida a produção de prova grafotécnica pela demandante na réplica e nem alegado cerceamento de defesa na apelação – Recurso genérico que beira a litigância de má-fé – RECURSO IMPROVIDO.